Tribunal: TJPA
Processo: 0808269-67.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10673 - Requisição de Pequeno Valor - RPV
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808269-67.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA, MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

AGRAVADO: CLERISTON GOMES DE SA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
MÉRITO.
DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DE DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL POR REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). MONTANTE ACIMA DO TETO PREVISTO EM LEI MUNICIPAL Nº 637/17. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 100, § 4º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A controvérsia consiste em verificar o acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo
que determinou a expedição de RPV em fase de cumprimento de sentença, em desfavor ao Município de Goianésia e sem observância da Lei Municipal nº 637/2017;

2.
Analisando os autos verifica-se que o montante pleiteado em face do ente Municipal corresponde a R$24.064,73 (vinte e quatro mil e sessenta e quatro reais e cinquenta e setenta e três centavos), corrigidos e atualizados monetariamente desde a citação;

3. Mérito.
De acordo com o art. 87 do ADCT e art. 100 §4º, da CF, é cabível aos Estados, Distrito Federal e Municípios a atribuição específica de limitar o teto das obrigações de pequeno valor em suas circunscrições por meio de leis próprias;

3.1.
In casu
, verifico que assiste razão ao Agravante, isso porque a limitação do teto do valor a ser pago por RPV é fixada mediante Lei Municipal n. 637/2017 que prevê a importância máxima ao maior valor pago pelo Regime Geral de Previdência Social;

3.2.
Assim, resta-se evidente que o Juízo de origem ao deixar de aplicar o limite máximo do pagamento via Requisição de Pequeno Valor (RPV) estabelecido pela Lei Municipal nº 637/17, violou o artigo 100, § 4º da Constituição da República, uma vez que cabe aos entes federados limitar o valor da referida modalidade de pagamento de acordo com a sua capacidade financeira;

3.3.
O Supremo Tribunal Federal (STF) já sedimentou o entendimento de que o dispositivo constitucional não delimita um piso, irredutível, para o pagamento dos débitos dos Estados e dos Municípios por meio de requisição de pequeno valor, eis que cabe a cada um desses entes federados fixarem valor máximo para essa especial modalidade de pagamento de débitos da Fazenda Pública;

4. Recurso conhecido e provido, nos termos da fundamentação.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ,
contra decisão interlocutória proferida em sede de
Cumprimento de Sentença, processo nº 0005609-02.2016.8.14.0110, oriunda do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará-PA,
tendo como agravado
CLERISTON GOMES DE SA.

Em breve síntese dos fatos, o então Agravado opôs Cumprimento de Sentença, em face de Goianésia do Pará/PA, objetivando que a parte requerida cumprisse a obrigação fixada no acordo realizado entre as partes e homologado através de sentença.

O Município requerido apresentou impugnação ao cumprimento de sentença asseverando: excesso na execução; incorreta aplicação dos índices de correção monetária e juros de mora; incorreta aplicação de honorários advocatícios e pleiteou liminarmente o pagamento através de precatório.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença apenas no tocante aos consectários legais, determinando, contudo, a expedição de RPV conforme requerido pelo ora Agravado. Eis o teor da decisão proferida:

(...) Não merecem prosperar os argumentos do executado, tendo em vista que a determinação de expedição do RPV em fase de cumprimento de sentença, se mostra compatível com os termos do artigo 100, da CF/88 e do inciso I, do 939, do artigo 535, do CPC/15, bem como, com o disposto no artigo 39, da Resolução 007/2005 - GP do E. Tribunal, não se mostrando ofensiva ao interesse público, nem ao princípio igualdade entre credores. Ao contrário, trata de dar efetividade à sentença que

homologou o acordo estipulado entre as partes, no qual a administração pública concordou com a obrigação de pagar, da qual não deve se esquivar.

Não há o que se falar em violação às prerrogativas processuais conferidas à Fazenda Pública, mostrando-se desarrazoada qualquer argumento neste sentido.

(...) Além disso, quanto a alegação de impossibilidade de pagamento do valor via RPV, ante a existência de Lei Municipal, melhor sorte não assiste ao executado. Com efeito, a impugnação ao cumprimento de sentença possui argumentação vinculada, ou seja, as matérias discutíveis estão expressas no Diploma Processual. Compulsando os autos, verifica-se que a aludida alegação não encontra guarida em nenhuma das matérias autorizadoras do manejo da impugnação.

(...)
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O EMBARGOS Município, tão somente para declarar que os índices de correção monetária utilizado no cálculo da exequente são diversos do entendimento pacificado pelos Tribunais Superiores, devendo incidir sob o montante nominal (R$ 15.000,00) estabelecido em acordo homologado por sentença, multa prevista no acordo entabulado entre as partes as fls. 18-19 de 30% (trinta por cento) sobre o saldo devedor; corrigidos monetariamente pelo índice de correção monetária a ser utilizado é o IPCA-E partir de 11/2016 (data final em que as parcelas deveriam ter sido pagas), enquanto que os juros moratórios ficam fixados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, a partir da citação válida.”

Inconformado com os termos decisórios, o Município de Goianésia do Pará interpôs o presente Agravo de Instrumento.
(id nº 2264440 - Pág. 1/16)

Em suas razões recursais, o patrono do ente Agravante, aduz que o Juízo
a quo
desconsiderou totalmente o teto do RPV do Município Agravante. Defende as peculiaridades da execução contra a Fazenda Pública e necessidade de observância à aplicação do limite ao valor a ser pago por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV) no âmbito Municipal.

Destaca que nos termos do artigo 100, §§ 3º e 4º da Constituição da República, pode haver fixação, por leis próprias, valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas, e que no seu âmbito Municipal existe a Lei nº 637/17 estabelecendo em seu artigo 1º que
“ficam definidos no âmbito do Município de Goianésia do Pará, suas autarquias e fundações, como obrigações de pequeno valor que aludem os §§ 3º e 4º do art. 100 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 62, de dezembro de 2009, os créditos oriundos de decisão judicial transitada em julgado, cujo montante total atualizado não exceda do valor do maior benefício do Regime Geral de Previdência Social – RGPS."

Assevera que é plenamente possível a fixação, por lei própria, do valor referente às obrigações de pequeno valor, quando observados valor igual ou inferior ao valor do maior benefício pago pelo Regime Geral de Previdência Social, de modo que não há qualquer impedimento para a aplicação da Lei Municipal nº 637/2017, na qual ficou definido o conceito de pequeno valor em sentenças judiciais já transitadas em julgado.

Aponta que a decisão que determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor em favor da recorrida, aproximadamente no montante de R$24.064,73 (vinte e quatro mil e sessenta e quatro reais e cinquenta e setenta e três centavos), deve ser suspensa, conforme determina a Lei Municipal nº 637/17, que regulamenta o pagamento via RPV no Município de Goianésia do Pará, isso porque não observa o limite máximo do teto como maior valor pago pelo Regime Geral de Previdência Social.

Com esses argumentos pugnou pela concessão do efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, para o fim de se determinar a suspensão dos atos executórios dos presentes autos que está em desrespeito ao limite de RPV no Município de Goianésia do Pará que é de R$ 5.839,45 (cinco mil, oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos) que é o valor previsto na Lei Municipal nº 637/2017, conforme determina a Constituição Federal em seu art. 100, §§ 3º e 4º c/c art. 13, §2º da lei 12.153/09, e no mérito pelo conhecimento e provimento do presente recurso.

Coube-me o feito por distribuição.

Da análise do efeito suspensivo pleiteado pelo Agravante, deferi sua aplicação ao recurso. (
id nº 2898783 - Pág. 1/5)

O Agravado ofereceu contrarrazões ao recurso pugnando, em resumo, pelo seu desprovimento. (
id nº 3271236 - Pág. 1/3)

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o eminente Procurador de Justiça Dr. Manoel Santino Nascimento Junior, exarou parecer nos autos se manifestando pelo conhecimento e provimento do recurso interposto. (
id nº 3689756 - Pág. 1/5
)

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito.

M É R I T O

Sabe-se que em sede de Agravo de Instrumento, a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão que concedeu a medida liminar, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem o (in)deferimento
ab initio
do pleito excepcional e não do mérito da ação.

Para a concessão do efeito suspensivo, são necessários os preenchimentos dos requisitos autorizadores, quais sejam fumus boni iuris e periculum in mora.

Sendo assim, faz-se necessário a presença simultânea da fumaça do bom direito, ou seja, que o agravante consiga demonstrar através das alegações aduzidas, em conjunto com as documentações acostadas, a possibilidade de que o direito pleiteado exista no caso concreto, e o reconhecimento de que a demora na definição do direito poderá causar dano grave e de difícil reparação ao demandante com um suposto direito violado ou ameaçado de lesão.

Estabelecidos, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase, passo ao exame dos requisitos mencionados.

Pois bem.

A controvérsia consiste em
verificar o acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo
que determinou a expedição de RPV em fase de cumprimento de sentença, em desfavor ao Município de Goianésia e sem observância da Lei Municipal nº 637/2017.

Analisando os autos verifica-se que o montante pleiteado em face do ente Municipal corresponde a R$24.064,73 (vinte e quatro mil e sessenta e quatro reais e cinquenta e setenta e três centavos), corrigidos e atualizados monetariamente desde a citação.

Acerca do tema, o art. 22, I, da Constituição Federal, dispõe que é da União a competência para legislar acerca de Direito Processual, bem como, em seu art. 100 § 3º e 4º explícita que é cabível aos Estados, Distrito Federal e Municípios apenas a atribuição específica de limitar o teto das obrigações de pequeno valor.

Vejamos o teor dos dispositivos mencionados:

Art. 22.
Compete privativamente à União legislar sobre:

I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;

Art. 100.
Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.

(...)

§ 3º O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado.

§ 4º Para os fins do disposto no § 3º, poderão ser fixados, por leis próprias, valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social.

Assim, depreende-se dos dispositivos mencionados, que os demais entes possuem competência para legislar sobre a limitação do teto das obrigações de pequeno valor em suas circunscrições.

In casu
, verifico que assiste razão ao Agravante, isso porque a limitação do teto do valor a ser pago por RPV é fixada mediante Lei Municipal n. 637/2017 que prevê a importância máxima ao maior valor pago pelo Regime Geral de Previdência Social. Senão vejamos:

Art. 1º Ficam definidos no âmbito do Município de Goianésia do Pará, suas autarquias e fundações, como obrigações de pequeno valor que aludem os §§ 3º e 4º do art. 100 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 62, de dezembro de 2009, os créditos oriundos de decisão judicial transitada em julgado, cujo montante total atualizado não exceda do valor do maior benefício do Regime Geral de Previdência Social – RGPS.

Assim, resta-se evidente que o Juízo de origem ao deixar de aplicar o limite máximo do pagamento via Requisição de Pequeno Valor (RPV) estabelecido pela Lei Municipal nº 637/17, violou o artigo 100, § 4º da Constituição da República, uma vez que cabe aos entes federados limitar o valor da referida modalidade de pagamento de acordo com a sua capacidade financeira.

Ressalta-se, ainda que, o Supremo Tribunal Federal (STF) pacificou o entendimento de que o dispositivo constitucional não delimita um piso, irredutível, para o pagamento dos débitos dos Estados e dos Municípios por meio de requisição de pequeno valor, eis que cabe a cada um desses entes federados fixarem valor máximo para essa especial modalidade de pagamento de débitos da Fazenda Pública. Eis o teor do julgado mencionado:

EMENTA:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 5.250/2002 DO ESTADO DO PIAUÍ. PRECATÓRIOS. OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR. CF, ART. 100, § 3º. ADCT, ART. 87. Possibilidade de fixação, pelos estados membros, de valor referencial inferior ao do art. 87 do ADCT, com a redação dada pela Emenda Constitucional 37/2002. Ação direta julgada improcedente. (STF, ADI 2868, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 02/06/2004, DJ 12-11- 2004 PP-00005 EMENT VOL-02172-01 PP- 00152 LEXSTF v. 26, n. 312, 2005, p. 92-105)

A prop
ósito, este Egrégio Tribunal de Justiça igualmente já se posicionou no mesmo sentido quando do julgamento de caso análogo ao dos autos. Veja-se:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO CONCESSIVA DE EFEITO SUSPENSIVO. PERDA DO OBJETO ANTE O JULGAMENTO DO RECURSO PRINCIPAL. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE (PRECLUSÃO). INOCORRÊNCIA. MÉRITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ACORDO COM QUE FORA HOMOLOGADO. OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE NULIDADE A SER DECLARADA. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DE DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL POR REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). MONTANTE ACIMA DO TETO PREVISTO EM LEI MUNICIPAL. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. 1. AGRAVO INTERNO.

1.1. O julgamento superveniente do mérito do agravo de instrumento torna prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que denegou a concessão de efeito suspensivo, pela evidente perda do objeto. Agravo interno não conhecido.

2. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO (PRECLUSÃO).

2. Não há falar em preclusão, tampouco em intempestividade da matéria, uma vez que a decisão que o recorrente pretende ver reformada somente foi de conhecimento do agravante em 07/08/2019, tendo o recurso sido apresentado em 20/09/2019, estando, portanto, dentro do prazo legal.

3. MÉRITO.

3.1 Não há falar em malferimento ao contraditório, porquanto houve a devida intimação do agravante para o oferecimento de impugnação, porém não a apresentou em tempo. Ademais, registre-se que a intimação do ente se deu em conformidade com o artigo 183, § 1º do CPC. Sobremais, o exame do caderno processual demonstra que o agravante foi devidamente intimado para se manifestar sobre os cálculos apresentados, todavia se manteve inerte. 3.2. Vislumbra-se que o Juiz de origem, ao deixar de aplicar o limite máximo do pagamento via Requisição de Pequeno Valor (RPV) estabelecido pela lei municipal nº 637/17, infringiu o artigo 100, § 4º da Constituição da República, uma vez que os entes federados poderão limitar o valor da referida modalidade de pagamento de acordo com a sua capacidade financeira. Precedente do STF. 3.3. In casu, diferentemente do que foi alegado pela parte agravada, não se trata de aplicação retroativa da Lei Municipal nº 637/17, uma vez que esta normativa foi publicada em 12/07/2017, enquanto a decisão que validou o cálculo por ela apresentada foi proferida em 21/02/2018. Assim, não há falar em infringência ao direito adquirido e irretroatividade da norma municipal, pelo que há de ser reformada a decisão impugnada que determinou o pagamento do débito pela via da Requisição de Pequeno Valor (RPV). 4. Recurso conhecido e provido. À unanimidade.
(0808064-38.2019.8.14.0000)

Desta forma, constata-se a existência do direito alegado pelo Agravante
(Fumus boni iuris),
eis que a não aplicação do limite máximo do RPV conforme previsto na Lei Municipal nº 637/17 viola o artigo 100, § 4º da Constituição da República, além de que é consistente o receio de dano irreparável (
periculum in mora
), isso porque o pagamento de valores em desconformidade com a legislação vigente ocasionaria lesão ao erário e difícil recuperação aos cofres públicos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto
, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade,
e no mérito, voto no sentido de dar provimento ao apelo
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
23 de agosto de
2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 01/09/2021